Tribunal: TJMT
Processo: 1036455-60.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036455-60.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CONFRARIA ESPACO VIP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.752.176/0001-04 (APELANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - REQUISITOS - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS – VENDA REALIZADA POR CARTÃO COM USO DE SENHA - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE FRAUDE - DESAVENÇAS CONTRATUAIS – DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apesar do serviço contratado ser destinado a integrar a cadeia produtiva do requerente na qualidade de insumo, não se configurando este como destinatário final fático e econômico dele, há inegável discrepância de capacidade administrativa-organizacional entre as contratantes.

2. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio.

3. No nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio)
.

4. Autorizada à transação de compra e venda pela operadora do cartão de crédito, é devido o repasse dos respectivos valores ao estabelecimento comercial, quando não demonstrado que este agiu com negligência ou em conluio de eventual fraude.

5. Meros aborrecimentos decorrentes de desavenças contratuais, em regra, não geram dano moral indenizável, por não afetarem o patrimônio imaterial do ofendido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1036455-60.2020.8.11.0002

APELANTE: CONFRARIA ESPACO VIP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: CIELO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONFRARIA ESPACO VIP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais nº 1036455-60.2020.8.11.0002, na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que acolheu “
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA para JULGAR ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em consequência, REVOGO a tutela concedida à Id. nº 46361581, determinando que se expeça contramandado. Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
.

(id. 155534270).

O autor apela e aduz, preliminarmente, que “
ainda que o juízo de primeiro grau entendesse que a apelada não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, o mesmo deveria facultar à apelante a oportunidade de apresentar outros possíveis réus, antes de extinguir a ação sem julgamento do mérito
”.

No mérito, afirma que “
a apelada em momento algum questionou a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Em sede de contestação, apresentou impugnações que dizem respeito à venda realizada pela internet, mesmo sendo provado pela apelante que a referida venda se realizou de forma presencial, com o pagamento via chip e senha pessoal.
”.

Expõe que “
a apelada possui legitimidade para realizar retenção de valores pertencentes à apelante, significa que a mesma é a responsável de realizar o repasse dos valores pertencentes à apelante. Portanto, é evidente que a apelada participa das transações referentes às vendas efetuadas no estabelecimento comercial da apelante.
”.

Sustenta que “
a conduta perpetrada pela apelada violou a boa-fé contratual, prejudicando a atividade desenvolvida pela apelante e transferiu a ela uma responsabilidade que e da própria apelada. Logo, cabe a apelada indenizar a apelante, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Considerando que a relação entre as partes e de consumo, cabível a condenação da apelada ao pagamento em dobro da quantia indevida
”.

Argumenta que
“a apelante foi prejudicada por causa de retenção de valores de vendas efetuadas em seu estabelecimento, em razão de ato arbitrário da apelada, diante de contestação de venda feita por terceiros.”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos contidos na inicial (id. 155534271).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 155534276).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONFRARIA ESPACO VIP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais nº 1036455-60.2020.8.11.0002, na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que acolheu “
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA para JULGAR ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em consequência, REVOGO a tutela concedida à Id. nº 46361581, determinando que se expeça contramandado. Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
.

(id. 155534270).

Preliminarmente, resta evidente a ofensa ao princípio da não surpresa previsto no art. 10, CPC/15, haja vista que o MM. Juiz sentenciou com base em fundamento a respeito do qual não deu às partes oportunidade de se manifestar.

É o que ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

"Já o art. 10 veda ao juiz que decida, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Com isso, elimina-se a possibilidade de decisões que surpreendam as partes, porque fundadas em matéria não suscitada anteriormente."
(Curso de Direito Processual, 17ª ed., Saraiva Jur, 2020, p. 71)

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.280.825:
"o fundamento ao qual se refere o artigo 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)",

Portanto, há julgamento viciado quando a sentença não oportuniza as partes que se manifestem antes do julgamento do mérito, de maneira que deve ser examinada a fase saneadora e, somente após, dar a decisão definitiva.

No entanto, com base na Teoria da Causa Madura, verifico que a mesma comporta o julgamento de mérito.

No presente caso, a relação ora em análise está abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos seus artigos 2º e 3º, porque, apesar do serviço contratado ser destinado a integrar a cadeia produtiva do requerente na qualidade de insumo, não se configurando este como destinatário final fático e econômico dele, há inegável discrepância de capacidade administrativa-organizacional entre as contratantes.

De fato, o autor é pessoa jurídica de pequeno porte e baixo volume de atividades, cujo capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id. 155534216), enquanto a apelada é uma gigante empresarial, havendo patente vulnerabilidade daquela frente a esta.

Este, inclusive, vem sendo o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DOCDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃOMANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou a aplicação da teoria subjetiva (ou finalista) para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela vulnerabilidade do agravado em relação à agravante. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 415.244/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2015, DJe19/5/2015).

Mesmo assim, entendo que não é o caso de inversão do ônus da prova porquanto, cabível desde que seja hipossuficiente o autor ou sejam verossimilhantes as suas alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. Isto não se verifica no presente caso, vez que o pleito comporta exclusivamente prova documental, possível de ser produzida pelas partes em igualdade de condições.

Pois bem, o autor afirma que
“buscou informação junto a Central de Atendimento da ré, quando foi informado que uma compra no valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) realizada no dia 16/08/2020 foi contestada pelo cliente no dia 01/12/2020 e, por isso, a ré estaria efetuando a cobrança do referido valor junto ao estabelecimento, deduzindo apenas a taxa de administração de R$ 518,30 (quinhentos e dezoito reais e trinta centavos) correspondente a 3,55%”.

Em sua defesa, a apelada afirmou que não há qualquer responsabilidade pela transação realizada, pois não é emissora de cartões, repassando ao estabelecido comercial filiado todos os ônus decorrentes de fraudes, o qual denominada de “
chargeback”.

Sabe-se que a empresa requerida possui responsabilidade pela captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito e débito, com função ainda de gerenciar, pagar e dar manutenção às empresas afiliadas das bandeiras, mediante recebimento de contraprestação.

Evidente que, ao autorizar a venda pelo cartão de crédito pelo estabelecimento comercial, a administradora do cartão assume risco inerente à sua atividade empresarial, cabendo a ela, pois, manter meios adequados para impedir a ocorrência de fraudes.

No caso, incontroversa a venda de produtos mediante o terminal disponibilizado pela ré e a sua autorização para liberação da compra, e inexistindo nos autos qualquer indício de conduta dolosa da autora para ocorrência das fraudes indicadas, deve a ré arcar com os prejuízos por ela sofridos, dado que integra o risco de sua própria atividade.

Assim, é o entendimento da pátria jurisprudência:

“Apelação. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Contrato de credenciamento ao sistema Cielo. Venda autorizada pela administradora do cartão de crédito. Posterior não reconhecimento da transação pelo portador do cartão. Recusa da ré em repassar valor da transação à autora. Descabimento. Não demonstrada irregularidade na conduta da autora. Nulidade da cláusula contratual que repassa ao estabelecimento comercial filiado todos os ônus decorrentes de fraude ("chargeback"). Responsabilidade objetiva da ré integral e decorrente do risco de sua atividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1063228-98.2015.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)

“CERCEAMENTO DE DEFESA - Cartão de crédito - Operadora que requer a expedição de ofícios a instituições financeiras emissoras de cartões empregados em transações fraudulentas - Questão que não se relaciona com a matéria dos autos, implicando em verdadeira quebra de sigilo bancário - Provas, ademais, suficientes a atestarem o direito da empresa que contratou os serviços de parceria com a operadora do cartão - Preliminar afastada. DANO MATERIAL - Cartão de crédito - Vendas efetuadas - Estorno posterior dos valores - Operadora que não comprova ter o vendedor concorrido para a prática das fraudes - Risco do negócio inerente a sua atividade - Valores estornados que devem mesmo ser devolvidos - Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009113-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transações com cartão de crédito em estabelecimento comercial Vendas autorizadas pela administradora do cartão Estorno irregular de valores constantes das notas fiscais emitidas por ocasião da compra das mercadorias Rés que participaram do negócio que respondem solidariamente, devendo pagar à autora a quantia de R$ 17.567,87 - Autora que não logrou êxito em comprovar que o estorno indevido teve repercussão relevante na sua moral

Ausência de indícios de dolo processual a justificar a imposição de pena pela litigância de má-fé ao réu Itaú Unibanco S/A Apelação provida em parte.”
(TJSP; Apelação Cível 0015645-02.2013.8.26.0005; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2016; Data de Registro: 23/02/2016)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL - AFASTADA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - REQUISITOS - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS - TRANSAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO - SUPOSTA FRAUDE - DESAVENÇAS CONTRATUAIS - MEROS ABORRECIMENTOS. 1. Para fins de caracterização da relação de consumo, a jurisprudência brasileira, baseada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vem se firmando na adoção da teoria finalista da destinação. 2.. Quando a contratação dos serviços visa a incrementar atividade comercial, não há que se falar que exista destinação final, sendo afastada a relação de consumo. 3. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 4. No nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio). 5. Autorizada a transação de compra e venda pela operadora do cartão de crédito, é devido o repasse dos respectivos valores ao estabelecimento comercial, quando não demonstrado que este agiu com negligência ou em conluio de eventual fraude. 6. Meros aborrecimentos decorrentes de desavenças contratuais, em regra, não geram dano moral indenizável, por não afetarem o patrimônio imaterial do ofendido."
(TJMG - Apelação Cível 1.0223.15.004155-4/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO -ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NO REPASSE DAS VENDAS - RISCO DA ATIVIDADE - A segurança da negociação é a base da propaganda da Cielo, que garante a confiabilidade no processo de vendas por ela disponibilizado, auto intitulando-se como referência mundial em segurança e prevenção à fraude. - A concretização da venda não é decidida pela contratante, já que quem afere a validade, a exatidão dos dados e a eficácia do cartão é a administradora do cartão, que atrai para si, através do sistema que mantém, toda a análise do risco, recaindo sobre ela a responsabilidade por eventuais fraudes no repasse de vendas realizadas com o cartão de crédito.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.035771-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2017, publicação da súmula em 21/08/2017)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RELATIVOS À VENDA PELO ESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. - A administradora de cartão de crédito deve arcar com os valores relativos aos negócios jurídicos por ela autorizados, pois a responsabilidade pela segurança do sistema é da administradora que presta o serviço, com a obrigação de prover meios que impeçam a concessão de autorização para vendas ou prestação de serviços não adquiridos pelo usuário do cartão de crédito.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0290.13.013830-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 13/02/2017)

Como se pode observar, a venda não apenas foi autorizado por meio do sistema da empresa apelada, como houve a utilização do cartão magnético com inserção da senha pessoal do cliente da apelante, o que afasta qualquer prática de fraude pelo autor.

Frise-se que, nesses casos, a responsabilidade da ré é objetiva, decorrente da teoria do risco do negócio, prevista no parágrafo único do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Sendo assim, a empresa ré, por ser especializada na solução de pagamentos, cujo objetivo é fornecer segurança nas compras realizadas mediante o uso de cartão de crédito/débito, não pode pretender transferir à apelante, por meio de contrato de adesão, a responsabilidade pelos riscos de sua atividade profissional.

A propósito, é o teor do artigo 424 do Código Civil,
in verbis:

"Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio."

Ora, não é lícito que a parte aderente cumpra com suas obrigações e não receba a contraprestação avençada, que é justamente o repasse dos valores das suas vendas.

Dessa forma, conforme dito alhures, as fraudes que não forem evitadas devem ser suportadas pela credenciadora, posto que se trata de um risco inerente ao negócio que operam, não sendo possível, portanto, que o risco da atividade seja transferido à parte contratante.

Nesse contexto, deve ser atribuído à Cielo, ora apelada, a responsabilidade pela segurança das transações que foram realizadas, não havendo que se falar em retenção de valores no caso em apreço.

Logo, a apelada é legítima para figurar no polo passivo da lide.

Portanto, deverá realizar a devolução do valor retido indevidamente, na modalidade simples, uma vez que não está preenchido os requisitados autorizadores da devolução em dobro, como pleiteia o apelante.

Quanto ao dano moral, anote que, conforme Maria Celina Bodin de Moraes, este pode ser conceituado como:

“Aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos. Isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais entre outros. O dano ainda é considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, origina angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas.”
(MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009, p. 157).

Para que se possa falar em reparação por dano extrapatrimonial, é necessária a existência de uma lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, incluindo-se sua honra subjetiva e objetiva.

Como já exposto, restou demonstrado que foi indevida a recusa de repasse dos valores, o que configura ilícito contratual.

Contudo, os fatos narrados nos autos não foram capazes de violar a honra objetiva da parte apelante, na medida em que não se vislumbrou qualquer situação extraordinária, mas tão somente a mera frustração de não receber espontaneamente o que era devido.

Registre-se que desacordos comerciais, por si só, em regra, não ultrapassam o conceito de meros aborrecimentos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL - AFASTADA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - REQUISITOS - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS - TRANSAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO - SUPOSTA FRAUDE - DESAVENÇAS CONTRATUAIS - MEROS ABORRECIMENTOS. 1. Para fins de caracterização da relação de consumo, a jurisprudência brasileira, baseada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vem se firmando na adoção da teoria finalista da destinação. 2.. Quando a contratação dos serviços visa a incrementar atividade comercial, não há que se falar que exista destinação final, sendo afastada a relação de consumo. 3. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 4. No nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio). 5. Autorizada a transação de compra e venda pela operadora do cartão de crédito, é devido o repasse dos respectivos valores ao estabelecimento comercial, quando não demonstrado que este agiu com negligência ou em conluio de eventual fraude. 6. Meros aborrecimentos decorrentes de desavenças contratuais, em regra, não geram dano moral indenizável, por não afetarem o patrimônio imaterial do ofendido.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0223.15.004155-4/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

Entendo, assim, tratar-se de situação de mero dissabor cotidiano, não havendo que se falar em dano moral causado pela Ré/Apelada.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para julgar os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a apelada em danos materiais concernentes na devolução integral do valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) indevidamente retidos por ela, o qual deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil.

Condeno a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais, bem como inverto a condenação em honorários de sucumbência em favor do autor, o qual majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023